Tribunal: STF
Processo: AI 809531
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Imunidade de ICMS na exportação. Competência do CONFAZ para elaborar a lista dos produtos semielaborados. Insurgência contra a classificação jurídica. Colisão com prova pericial. Necessidade de revolvimento de matéria de fato. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte entendeu, no julgamento do RE nº 240.186/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, pela constitucionalidade da competência do CONFAZ para relacionar os produtos semielaborados.



    2. O legislador complementar conferiu aos convênios tão somente a faculdade de relacionar os produtos semielaborados destinados ao exterior que estariam sujeitos ao ICMS. Não houve delegação ao CONFAZ de competência normativa. Reconhecida a higidez do arquétipo normativo, devem prevalecer os critérios legais.



    3. O desenlace da lide passa por um juízo sobre a preponderância de outros critérios (contábeis e econômicos, por exemplo) sobre o critério jurídico - que é o adotado para fins tributários - na elaboração da lista dos produtos semielaborados pelo CONFAZ. Necessidade de revolvimento de todo o acervo de provas periciais constantes dos autos, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.